Tribunal: STF
Processo: ARE 1452845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS. PROGRAMA JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA - PJES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA EXTRA. DESCABIMENTO. ADESÃO OPCIONAL. INDENIZAÇÃO PREVIAMENTE ESPECIFICADA EM DECRETO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se, do ponto de vista jurídico, as horas trabalhadas por policiais civis do Estado, no âmbito do Programa Jornada Extra de Segurança – PJES, consistem ou não em horas extras.



    2. Nos termos do Decreto nº 21.858/99, o PJES foi instituído com a finalidade de otimizar as atividades de defesa social executadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, ampliando a prestação de serviços na área de proteção à incolumidade dos cidadãos.



    3. A partir do referido ato, passou a ser facultado que os servidores integrantes dessas carreiras realizassem plantões fora do seu expediente de trabalho, mediante o pagamento de uma remuneração previamente fixada, que, nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto nº 25.361/2003, consistia em uma indenização.



    4. O Programa Estadual de Jornada Extra de Segurança – PJES sofreu diversas alterações, dentre as quais destaca-se as empreendidas pelos Decretos nº 30.866/2007 e 38.438/2012, que, dentre outras providências, alteraram o quantum devido a título de indenização aos servidores optantes.



    5. Ou seja, desde o início do PJES restou expressamente consignado pela Administração Estadual que, aos servidores que optassem por aderir ao programa, seria paga uma verba previamente estabelecida em valor fixo, em razão da realização dos plantões.



    6. Assim, não merece prosperar a tese do apelante, de que tais plantões consistiriam em horas extras.



    7. Isso porque os mesmos nada têm de extraordinários (já que derivados de um programa governamental formalmente instituído), nem muito menos de compulsórios, já que o servidor os presta segundo sua própria escolha, recebendo contrapartida remuneratória previamente fixada e em condições pré-estabelecidas.



    8. No caso, o apelante tenta a todo modo fazer valer entendimentos doutrinários existentes no âmbito da Justiça do Trabalho, sem atentar que o regime jurídico por ele mantido com o Estado de Pernambuco é de Direito Público, baseado no princípio da legalidade estrita.



    9. E, sob a ótica do princípio da legalidade (CF, art. 37, X), a remuneração devida pela adesão ao PJES foi regularmente instituída, na medida em que os aludidos Decretos foram alicerçados no poder que o Governador do Estado tem de regulamentar a Lei 6.425 de 1972 (Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco).



    10. Nesses termos, descabe cogitar do pagamento de horas extras ao apelante, sendo certo que se encontra comprovado nos autos que o mesmo já percebeu a indenização fixada pelo Estado de Pernambuco em razão da realização dos plantões. Precedentes deste e. Tribunal.



    11. Afastado o direito à percepção de horas extras, resta prejudicado o pleito de recebimento dos reflexos.



    12. Recurso de apelação improvido, à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII e XVI; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente